Tribunal: TJDFT
Processo: 0721835-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. URGÊNCIA. VISLUMBRADA. CONTRATO DE FRANQUIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos à comarca eleita em contrato.
2. Conquanto o decisum não se amolde entre as hipóteses catalogadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.
3. No caso vertente, evidencia-se ser o caso de apreciação da controvérsia, porquanto envolve a remessa dos autos a outra unidade da federação, podendo, assim, caso provida a pretensão, ensejar prejuízo às partes e inegável ofensa ao princípio da razoável duração do processo e celeridade na prestação jurisdicional.
4. O foro competente é definido pelas normas da Constituição Federal, Código de Processo Civil e leis de organização judiciária dos Estados, não sendo uma escolha aleatória das partes. Entretanto, nos termos do artigo 63, caput, do CPC, “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.”
5. Na espécie, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes no contrato de franquia, razão pela qual se mostra acertada a decisão do juízo que, acolhendo a exceção arguida em contestação, declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos ao foro contratualmente escolhido.
6. Recurso conhecido e desprovido.